Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-25.2021.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-25.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (EMBARGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), JONAS DAL MOLIN - CPF: 411.451.609-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), LENIRA MARIA DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DAL MOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RENAN SARAIVA LEAO BEZERRA - CPF: 380.828.858-23 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
QUERELA NULLITATIS
JULGADA IMPROCEDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELO USO DA TERRA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NULIDADE – NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA PARTE EXCEDENTE – RECURSO PROVIDO
- OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DA AÇÃO E INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA AFETA À AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA INEXISTÊNIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E FALTA DE CLAREZA DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR A LIDE –
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que foi julgada procedente a Ação de Querela Nullitatis e declarada inexistente a parte da sentença prolatada na Ação Reivindicatória que condenou o apelante/embargado a indenizar a apelada/embargante pelo uso das terras.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à
Apelação do embargado para julgar procedente a Ação de
Querela Nullitatis
e anular a sentença prolatada na Ação Reivindicatória na parte que o condenou a indenizar a embargante/apelada pelo uso das terras, além de inverter o ônus da sucumbência e majorar a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (Id 234224176).

A embargante alega que o
decisum
em questão foi proferido há mais de 3 décadas e que o Colegiado foi induzido a erro ao admitir que se trata de decisão
extra petita
sem avaliar os argumentos por ela apresentados, de impossibilidade do uso da Ação para o fim cogitado, já que não comporta discussão de julgamento fora dos limites da pretensão formulada, e de que o caso não é de vício transrescisório.

Aduz que a ausência de correlação entre o pedido e a decisão, quando muito, constituiria hipótese afeta à Ação Rescisória por violação a literal disposição de lei, o que impõe o saneamento da omissão para reconhecer o não cabimento da Querela Nullitatis.

Acrescenta que não se cuida de julgamento
extra petita
, até porque o pedido de indenização pelo uso indevido da terra “
constitui um consectário lógico da condenação na Ação Reivindicatória
”, que previne o enriquecimento ilícito. Argui ainda a falta de clareza dos fundamentos jurídicos do
decisum
embargado.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 237197725).

Nas contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vícios no aresto e a mera intenção da embargante de rediscutir a matéria. Pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora combatido deu provimento à Apelação do embargado e reformou integralmente a sentença para julgar procedente a Ação de
Querela Nullitatis
por ele proposta.

Mencionado aresto foi proferido nestes termos:

“De início, registra-se que as arguições de inadequação da via eleita e falta de interesse, assim como entendeu a sentença, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide e improcedentes os pedidos constantes da Ação de Querela Nullitatis Insanabilis, com a condenação do autor (apelante) a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O Juízo de origem consignou que na Ação originária (Reivindicatória) o apelante discutiu longamente a posse, de modo que “usufruiu injustamente” do imóvel durante a tramitação do feito e deve indenizar a proprietária (apelada) pela exploração das terras como se tratasse de arrendamento.

Colacionou julgado de 2018 em que o STJ apreciou caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, arras, e condenou o adquirente ao pagamento de aluguel pelo uso do imóvel como consectário lógico da resolução da avença.

Aduz que o julgamento não é extra petita (ID. 200134687).

A Querela Nullitatis visa desconstituir sentença que não pode ser atacada por Ação Rescisória, porquanto o entendimento é de que a sentença nula jamais adentrou no mundo jurídico.

Cuida-se de Ação imprescritível, pela qual a nulidade absoluta que acarreta o vício transrescisório possibilita a utilização por aquele que foi vitimado por tal fato, para sanar o error in procedendo, visto que o decisum contém nulidade insanável.

Ou seja, o que rende ensejo à querela nullitatis é a ausência daquilo que deveria ter vindo antes, que deveria ter antecedido o próprio processo, aquilo que deveria ser suposto para a existência da relação processual.

No caso concreto, o pedido de condenação da parte ré inserido na sentença de procedência da Reivindicatória - exploração da área objeto – não consta na inicial da respectiva Ação.

É o que se infere do ID. 200132774, em que o antecessor da ora apelada se restringiu a pleitear expressamente a devolução da área e, conforme art. 547 do CC, a perda em proveito do proprietário de todas as benfeitorias, além de custas e honorários advocatícios.

Dessa maneira, a condenação pelo uso do imóvel é nula porque extrapola os limites da inicial, constituindo-se em sentença extra petita passível de correção na Querela Nullitatis.

A propósito:

“AÇÃO QUERELA NULLITATIS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DECISÃO EXTRA PETITA – CABIMENTO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – NULIDADE – NOVO JULGAMENTO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – TUTELA PROVISÓRIA.

Trata-se de querela nullitatis ajuizada pela Fundação Banrisul de Seguridade Social com o escopo de anular o acórdão proferido na apelação nº 70061178000 por esta 6ª Câmara Cível, já com trânsito em julgado, sob o argumento de que não observados os limites do pedido inicial, mediante violação dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo a decisão extra petita. Cabimento: a querela nullitatis é demanda declaratória de inexistência do processo, por isso cabível quando não preenchidos os seus pressupostos de existência, o que impede a formação da coisa julgada material. As decisões extra petitas são existentes, porém nulas pois eivadas de nulidades sanáveis, mas que, entretanto, são ineficazes e não formam coisa julgada.

Caso em que houve inclusão de verbas não devidas e que não foram objeto da ação de conhecimento diretamente no cumprimento de sentença, o que torna a decisão extra petita e, portanto, passível de querela nullitatis. O pedido inicial não envolvia aquilo que foi postulado em cumprimento de sentença e assim mantido, configurava violação ao princípio da congruência ou correlação (arts. 141 e 492 do CPC), pois resultou na concessão de verbas diversas das postuladas.

Pedido acolhido para anular o acórdão proferido na apelação nº 70061178000, uma vez que não há observância dos limites da lide. Ainda, tutela provisória deferida para determinar o cancelamento imediato da implantação e pagamento da rubrica Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da folha de benefícios da demandada

Ação Procedente. Unânime” (TJRS, Querela Nullitatis n. 70085085124 (0022065-47.2021.8.21.7000), Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Sexta Câmara Cível, julgamento em 23-6-2023).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO DE OBRA ­ SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ­ RECURSO DA AUTORA ­ ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA ­ AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ­ QUESTÃO NÃO LEVANTADA NOS AUTOS PELA PARTE RÉ ­ JULGAMENTO EXTRA PETITA ­ ANULAÇÃO DE PARCELA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O AUTOR AO RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS AOS RÉUS. Apelação provida” (TJPR, ApC 0003405-13.2010.8.16.0086, Relª Dra. Elizabeth M. F. Rocha, Juíza Substituta em Segundo Grau, j. 21-2-2018).

Posto isso, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que julgou procedente a Ação Reivindicatória e do acórdão que a manteve, na parte em que condenou o apelante ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a Ação de Querela Nullitatis para declarar inexistente a parte da sentença prolatada na Ação Reivindicatória que condenou o apelante a indenizar a apelada pelo uso das terras. Inverto o ônus da sucumbência e majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa”.

Como visto, não ocorreu a omissão apontada, sendo evidente a intenção de reapreciação da causa. Porém não é essa a finalidade desta via.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que não basta a simples alusão a esse interesse, sendo necessária a presença de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024